Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010519-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FILHO BOOKPARTNERS EIRELI - CNPJ: 15.424.720/0001-51 (EMBARGANTE), BRUNO MARCELO RENNO BRAGA - CPF: 917.050.026-68 (ADVOGADO), JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ - CPF: 029.825.506-52 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FILHO BOOKPARTNERS EIRELI - CNPJ: 15.424.720/0001-51 (EMBARGADO), BRUNO MARCELO RENNO BRAGA - CPF: 917.050.026-68 (ADVOGADO), JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ - CPF: 029.825.506-52 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (EMBARGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVA NA FORMA ADESIVA – INVIABILIDADE – RECURSO PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é cabível receber como adesivo um recurso de apelação que foi evidentemente interposto de forma autônoma, diante da inexistência de qualquer menção em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
, contra o acórdão que acolheu a preliminar de intempestividade do recurso de apelação aviado pela embargante.

A embargante diz que seu recurso de apelação foi interposto na forma adesiva e deve assim ser conhecido, afastando a intempestividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a interposição de recurso na forma adesiva, faz-se necessária expressa manifestação nesse sentido, considerando que tal apelo se subordinará ao recurso principal, inclusive em relação aos pressupostos de admissibilidade. E, uma vez mencionada a acessoriedade, oportuniza-se à parte adversa a desistência do recurso principal, a fim de evitar o conhecimento do apelo adesivo, a rigor do art. 997, §2o, III, do CPC.

No caso, o apelo da embargante não foi interposto na forma adesiva, pois não há qualquer manifestação nesse sentido. Trata-se tão somente de uma tentativa de tornar admissível um recurso que foi interposto de forma autônoma e intempestiva, o que deve ser sancionado na forma do art. 1.026, §2o do CPC.

A fim de ilustrar a teratologia sugerida pela embargante, veja-se que, caso o apelo autônomo fosse, nesta quadra processual, recebido na forma adesiva, a parte adversária teria a faculdade de desistir de um recurso principal que já foi julgado, em decorrência do art. 997, §2o, III, do CPC.

Percebe-se que a tese recursal é desprovida de respaldo fático e jurídico, não inexistindo, a toda evidência, qualquer vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Portanto,
nego provimento
ao recurso e condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência (art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022